Tribunal: TJSP
Processo: 2104572-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
Se a compromitente vendedora ainda

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TANTO DA COMPROMITENTE VENDEDORA QUANTO DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
Se a compromitente vendedora ainda figura como proprietária na Serventia Predial, responde por IPTU, mesmo que anteriormente celebrado compromisso de venda e compra e imitido o adquirente na posse do bem de raiz.
Sendo empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não faz jus a imunidade tributária recíproca.